Tribunal: TJSP
Processo: 1003569-73.2021.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
ção de laudo pericial. Documentos referidos pelo Município que poderiam ter sido juntados nos autos para análise total da prova. Recusa de contradita que deve ser mantida. Irrelevância de a testemunha também ter ingressado com demanda judicial contra o Município. 2. MAJORAÇÃO DE PERCENTUAL RECEBIDO A TÍTULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Possibilidade, pois presentes os elementos que justificam a majoração. Laudo pericial concluindo que nas condições das atividades desempenhadas pela particular há insalubridade em grau máximo por agentes biológicos. Majoração do adicional de insalubridade em grau médio para grau máximo que se mostra adequada e necessária. 3. TERMO INICIAL. O termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade é a elaboração do laudo. Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça. Uniformização de Jurisprudência. 4. Sentença de procedência reformada em parte, apenas para fixar o termo inicial. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003569-73.2021.8.26.0319; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Lençóis Paulista - 2a Vara; Data do Julgamento: 30/06/2023; Data de Registro: 03/07/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Marcelo Berthe

Comarca:

Lençóis Paulista

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/06/2023

Data de publicação:

03/07/2023

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 1. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inexistente cerceamento de defesa por falta de complementação de laudo pericial. Documentos referidos pelo Município que poderiam ter sido juntados nos autos para análise total da prova. Recusa de contradita que deve

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 1. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inexistente cerceamento de defesa por falta de complementação de laudo pericial. Documentos referidos pelo Município que poderiam ter sido juntados nos autos para análise total da prova. Recusa de contradita que deve ser mantida. Irrelevância de a testemunha também ter ingressado com demanda judicial contra o Município. 2. MAJORAÇÃO DE PERCENTUAL RECEBIDO A TÍTULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Possibilidade, pois presentes os elementos que justificam a majoração. Laudo pericial concluindo que nas condições das atividades desempenhadas pela particular há insalubridade em grau máximo por agentes biológicos. Majoração do adicional de insalubridade em grau médio para grau máximo que se mostra adequada e necessária. 3. TERMO INICIAL. O termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade é a elaboração do laudo. Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça. Uniformização de Jurisprudência. 4. Sentença de procedência reformada em parte, apenas para fixar o termo inicial. Recurso parcialmente provido.